Tribunal: TJDFT
Processo: 0727022-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. DISPENSA. DISPOSITIVO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. Não se declara a nulidade da r. decisão agravada, por falta de análise de matéria suscitada em preliminar, se, em embargos de declaração, esclareceu-se ser inexigível, no caso concreto, a apresentação de planilha pormenorizada do valor que o executado entende devido, uma vez que este impugnou o valor certo cobrado, sendo este aferível independente de demonstrativo.

2. Mantém-se a r. decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, quando verificado que os exequentes cobram valor que não existe no dispositivo da r. sentença exequenda.

3. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios (CPC/2015 85 § 1o).

4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.